Tribunal: TJPA
Processo: 0803055-79.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803055-79.2022.8.14.0133

APELANTE: ANGELINA DO SOCORRO PINHEIRO DE SANTANA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANGELINA DO SOCORRO PINHEIRO DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido em Agravo Interno nos autos de Apelação Cível, que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. O embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, à incidência dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, e à inexistência de solidariedade, à luz do art. 265 do Código Civil, requerendo o suprimento das alegadas falhas e o prequestionamento dos dispositivos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do agente financeiro sem manifestação expressa sobre os arts. 17 e 485, VI, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da inexistência de solidariedade jurídica entre o banco e a construtora, nos termos do art. 265 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva ao afirmar que o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, exerce atribuições operacionais e fiscalizatórias, integrando a cadeia de consumo e respondendo objetivamente pelos vícios construtivos.

A ausência de transcrição literal dos arts. 17 e 485, VI, do CPC não caracteriza omissão, pois a matéria foi apreciada de forma clara e fundamentada, com conclusão expressa pela legitimidade ad causam da instituição financeira.

A decisão reconhece a responsabilidade solidária do banco com fundamento na sua atuação como agente executor do programa habitacional, o que atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A solidariedade não é presumida, mas decorre da inserção do agente financeiro na cadeia de fornecimento, a partir de interpretação sistemática do ordenamento jurídico e das normas consumeristas.

A pretensão do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando a revaloração da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre a exigência prevista no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O agente financeiro que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida, com atribuições operacionais e fiscalizatórias, integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos vícios construtivos, nos termos do art. 14 do CDC.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a questão jurídica é devidamente enfrentada e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025 e 11; CC, art. 265; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INTERNO
,
oposto por BANCO DO BRASIL SA
, tendo como embargado(a)
ANGELINA DO SOCORRO PINHEIRO DE SANTANA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão de ID 30191774, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0803055-79.2022.8.14.0133, que manteve a condenação relacionada a indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e à inexistência de solidariedade jurídica entre o agente financeiro e a construtora responsável pela obra.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, o embargante aduz que o v. acórdão limitou-se a rejeitar a arguição sem enfrentar especificamente os arts. 17 e 485, VI, do CPC, os quais consagram a legitimidade ad causam como condição da ação, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito quando ausente tal pressuposto. Sustenta que atua exclusivamente como agente financeiro no contrato de financiamento, não integrando a cadeia produtiva do imóvel nem assumindo responsabilidade técnica pela construção, razão pela qual não poderia responder por vícios construtivos.

No mérito dos aclaratórios, alega omissão quanto à análise do art. 265 do Código Civil, que estabelece que a solidariedade não se presume, devendo resultar de lei ou da vontade das partes. Afirma que o acórdão recorrido não examinou os elementos dos autos que demonstrariam sua atuação restrita à intermediação de crédito com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, inexistindo contrato de empreitada firmado com a autora ou cláusula de responsabilidade solidária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, nos termos dos arts. 489, §1º, IV, 1.022, II, 1.025 e 11 do CPC, destacando que os aclaratórios possuem finalidade exclusiva de saneamento e prequestionamento, não ostentando caráter protelatório, à luz da Súmula 98 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 33177103.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

Cinge-se a controvérsia à existência (ou não) de omissão no acórdão que julgou o Agravo Interno interposto pelo ora embargante, especificamente quanto à alegada ilegitimidade passiva e ao argumento de inexistência de solidariedade presumida entre agente financeiro e construtora.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ilegitimidade passiva, consignando que o Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limitou à função de mero financiador, exercendo atribuições operacionais e fiscalizatórias, integrando a cadeia de consumo e respondendo objetivamente pelos vícios construtivos. Ainda que não tenha havido transcrição literal dos arts. 17 e 485, VI, do CPC,
a matéria foi devidamente apreciada, com conclusão clara no sentido da presença de legitimidade ad causam da instituição financeira.

Além disso, o acórdão foi categórico ao afirmar que a responsabilidade do Banco do Brasil decorre de sua atuação como agente executor do programa habitacional, com atribuições de fiscalização e acompanhamento da obra, circunstância que o insere na cadeia de fornecimento, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva solidária.

Logo, a solidariedade não foi presumida, mas reconhecida a partir da interpretação sistemática do ordenamento jurídico
, especialmente das normas consumeristas e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade de agentes executores de políticas públicas habitacionais.

A pretensão deduzida, portanto,
extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração
, previstos no art. 1.022 do CPC, pois visa à
revaloração da matéria fática e jurídica já devidamente enfrentada
, o que não é admitido nesta via. Assim, vale destacar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

No que tange ao pleito de prequestionamento, é certo que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre essa exigência nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais apontados.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/03/2026